Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701187-30.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: ANDREA AZEVEDO DA SILVA - ME, MARCELO LOPES FERREIRA DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR